Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO AO REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Embargos declaratórios conhecidos por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.
2. É de serem rejeitados os embargos de declaração quando não for constatada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, mas tão somente o intuito ao reexame da matéria julgada.
3. Negado provimento aos embargos de declaração.